Tribunal: TJDFT
Processo: 0712050-57.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR NÃO CUMPRIDA. DEMORA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. COMPROVAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME. EMISSÃO DE NOVO DUT CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS POR PARTE DO ARRENDATÁRIO OU INTERESSADO. DANOS MORAIS. SOLIDARIEDADE AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a segunda ré, Santander Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, em desfavor da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la, solidariamente com a primeira ré Guedes Veículos Eireli - ME, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais e; individualmente, na obrigação de proceder a baixa do gravame do veículo objeto da ação.
2. No seu recurso estereotipado, a empresa recorrente defende a legalidade as tarifas cobradas relativas ao Contrato de Arrendamento Mercantil, matéria totalmente estranha aos autos. Na parte dialética do recurso, que pode ser conhecida por esta Instância Recursal, assevera a recorrente a inexistência de dano moral, pois agiu dentro dos limites legais e contratuais. Requer o afastamento da condenação ou, alternativamente, a diminuição do valor da indenização. Contrarrazões apresentadas pela autora, pugnando pela manutenção do julgado. A primeira ré não apresentou contrarrazões.
3. Em relação ao recurso da segunda ré, deixo de conhecer a parte que trata da cobrança das taxas contratuais, posto que falece o interesse recursal por tratar-se de matéria estranha aos autos, que sequer foi objeto do pedido ou de alguma forma tratada na presente ação. Assim, conheço em parte o Recurso da segunda ré em relação as demais matérias abordadas.
4. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida a luz da legislação consumerista. Ao contrário do consignado na r. sentença, não se trata de venda de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, mas de revenda de veículo objeto de Contrato de Arrendamento Mercantil (Leasing).
5. Devido à natureza do contrato outrora celebrado com a empresa recorrente, a baixa no gravame não é automática. Isso porque, nesse caso, não se trata apenas de cancelar o gravame no SNG - Sistema Nacional de Gravames do Denatran - o que a recorrente já comprovou ter sido efetivado desde o dia 20.02.2015, conforme ID no 14.678.283 e consoante consulta pública feita pela Internet (http://www.detran.df.gov.br/consulta-sng-html/); mas de transferência da propriedade do veículo para o nome do arrendatário ou de terceiro indicado, conforme opção de compra do arrendatário, e a consequente retificação dos registros de propriedade junto ao respectivo órgão de trânsito. E, para promover a transferência do veículo, a Lei no 11.649/2008 estabelece procedimentos a serem adotados pelo adquirente (arrendatário) ou terceiro interessado. Desta forma, uma vez quitado o contrato de leasing, deve o arrendatário solicitar a transferência da propriedade do bem.
5. Apesar da deficiência notada nas razões recursais, o que se verifica na hipótese é que, após a quitação do débito pelo arrendatário, a empresa arrendante realizou a baixa do gravame em 20.02.2015 no SNG (ID 14.678.283), ficando pendente apenas a parte referente à transmissão da propriedade do veículo, que demanda a adoção de providências por parte do arrendatário/adquirente.
6. Não há nos autos qualquer comprovação de que a parte interessada tenha realizado o procedimento necessário para à realização da transmissão do veículo para o seu nome com a apresentação dos documentos indicados pela arrendante, nos termos da Lei no 11.649/2008. Destaco que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da obrigação do outro contratante (art. 476 do Código Civil).
7. Desta forma, não há o que se falar em danos morais quando a demora em transferir o veículo para o nome do adquirente decorre da própria inércia e desídia do proprietário ou do terceiro interessado. Com efeito, afasto a solidariedade da recorrente (Santander Leasing S/A – Arrendamento Mercantil), em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cuja responsabilidade passa a ser exclusiva da primeira ré (Guedes Veículos Eireli – Me), empresa que originariamente adquiriu o veículo do arrendatário e, depois, o revendeu a consumidora/autora, comprometendo-se na ocasião, a regularizar toda a documentação do carro. A empresa Guedes Automóveis recebeu por tal serviço e não o executou conforme contratado; dando causa, assim, a todo o celeuma noticiado nos presentes autos que, como demonstrado, foi derivado exclusivamente da patente desídia da empresa revendedora de veículos em regularizar o registro de propriedade do veículo, posto que a consumidora cumpriu a sua obrigação e não restou demonstrado que ela tenha concorrido para o inadimplemento.
8. Quanto a obrigação de fazer relativa a baixa do gravame, considerando que tal providência já restou efetivada, permanece tão-somente a obrigação de transferência do registro da propriedade do veículo na forma do disposto na Lei no 11.649/2008; mas com a ressalva de que o prazo para cumprimento da referida obrigação só começa a fluir quando a parte interessada apresentar à empresa ré Santander Leasing, todos os documentos necessários que sejam da sua responsabilidade, exigidos para efetivação da transferência, sem prejuízo da alteração pelo juiz do valor e da periodicidade da multa já fixada, em caso de recalcitrância injustificada da ré no cumprimento da obrigação determinada.
9. Cito precedentes na Turma: (Acórdão no 1.172.900, Proc.: 0731959-98.2018.8.07.0016, Caso: BV Financeira S/A CFI versus Alair Germano dos Santos, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.096.528, 0712777-51.2017.8.07.0020, Caso: Planeta Veículos Ltda versus Laura Maria de Deus Boaventura; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Recurso CONHECIDO EM PARTE e no mérito PROVIDO EM PARTE, tão somente para excluir a condenação solidária da recorrente (Santander Leasing) ao pagamento da indenização a título de dano moral e ajustar os termos da obrigação de fazer imposta na r. sentença recorrida. Sentença mantida indene nos seus demais termos, inclusive em relação à condenação da primeira ré (Guedes Veículos) ao pagamento dos danos morais. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido, consoante o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.